Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-09.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso da requerida.
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Hipossuficiência financeira demonstrada nos autos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar necessitada a pessoa natural. Deferimento da benesse que é medida de rigor, observada a produção de efeitos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso da requerida.
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Hipossuficiência financeira demonstrada nos autos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar necessitada a pessoa natural. Deferimento da benesse que é medida de rigor, observada a produção de efeitos ex nunc.
MÉRITO. Demanda que se destina à recuperação da posse perdida, pressupondo prévio exercício fático da parte postulante sobre a coisa e o esbulho ou turbação praticado pelo polo passivo. Doutrina. Inteligência dos arts. 1.196, 1.204, 1.210, § 2o, e 1.228, todos do CC e arts. 560 e 561, ambos do CPC. Farta prova documental acostada ao feito indicativa de que a apelante exerce há anos a posse do imóvel em discussão, cenário que não restou desconstituído pelas testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução processual. Cadastro imobiliário junto à Prefeitura de Ilhabela que, a partir do ano de 2010, está em nome da requerida, a qual vem arcando com o pagamento do IPTU desde então. Lavratura de boletim de ocorrência, providenciada pelo filho da apelante, em 2011, relatando invasão do terreno pelo vizinho, o que culminou com o ajuizamento de ação de reintegração de posse em face do invasor, no bojo da qual as partes se compuseram, estabelecendo a linha divisória entre os imóveis e a construção de muro. Novo boletim de ocorrência confeccionado em 2016, ocasião na qual o filho da demandada relatou esbulho perpetrado pelo requerente. Concessão de alvará de construção residencial, em favor da postulada, no mês de janeiro de 2018. Exibição da conta de consumo de água fornecida ao local, referente a janeiro de 2019, em nome da recorrente. Ausência de impugnação específica em réplica. Prova oral que, em grande medida, favorece a tese defensiva. Inexistência de demonstração convincente da narrativa inaugural. Demandante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do invocado direito, nos termos dos arts. 373, I, e 561, ambos do CPC. Improcedência da demanda que é medida de rigor. Precedentes.
CONCLUSÃO. Sentença reformada. CONCEDIDA PRELIMINARMENTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NO MÉRITO DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.